Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-20.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PEDIDO GENÉRICO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 1.1. No caso de cédulas de crédito bancário, o prazo é de 3 (três) anos, conforme o art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 70 do Anexo 1 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis dos executados não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, constituindo, a bem da verdade, manobra de viés protelatório.
3. No caso dos autos, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, contado do transcurso de 1 (um) ano da decisão que suspendeu a execução, estando correta a sentença que decretou a prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.